Tribunal: CARF
Processo: 19311.720217/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720217/2016-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.759 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
CONFLITO DE NEGATIVO COMPETÊNCIA
Recorrente
VITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em determinar o
envio do processo à Presidência do CARF para que resolva o conflito de competência suscitado
pelo Relator em seu voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI relativo aos anos-calendário 2012 a 2014 no valor original de R$
19.833,15, acrescido de juros moratórios e multa de ofício qualificada (150%).
O lançamento de ofício do crédito tributário deveu-se à apuração pela autoridade
fiscal de diferenças entre os montantes de IPI destacados em notas fiscais/lançados na escrita
fiscal e os valores efetivamente pagos/declarados pelo estabelecimento da contribuinte inscrito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720217/2016-20
Fl. 22606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

no CNPJ sob o no 58.610.338/0005-79 e localizado no Município de Caxias do Sul – RS.
Transcrevo a descrição feita pela autoridade administrativa da infração de que cuida o presente
feito:
VITROTEC
57. Já em relação ao IPI, foi feita a análise para os dois estabelecimentos contribuintes
do IPI: a matriz em Campo Limpo Paulista (CNPJ 58.610.338/0001-45), e a filial em
Caxias do Sul (CNPJ 58.610.338/0005-79). Os dados para apuração do IPI são
provenientes da escrituração fiscal digital EFD ICMS/IPI. Foi detectada, em relação à
filial, diferença de tributo a ser exigida, conforme demonstrativo abaixo.

A autoridade fiscal também atribuiu responsabilidade solidária pelo crédito
tributário lançado às seguintes pessoas físicas e jurídicas:  Waldir Conde Antônio;
 Christian Conde Antônio;
 Sandra Maria Conde;

Fl. 22607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20
 Mô
nica de Souza Biasotto;  Tiago Souza Biasotto;
 Supertec Equipamentos de Pr
oteção Eireli;  Comtec Compostos de Segurança Ltda;
 General Systems Sistemas e Tecnologia
- Eireli – Me;  Orcon Comércio E Serviços Eir
– ME
A infração relativa ao IPI apurada neste estabelecimento da VITROTEC decorreu
de um conjunto de complexos procedimentos fiscais que envolveram diversos contribuintes.
Destes procedimentos resultaram lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS. COFINS, IPI e
IRRF.
Diante da quantidade avassaladora de informações que constam do Termo de
Verificação Fiscal e de Imputação de Responsabilidade Tributária e das diversas impugnações
apresentadas pelos sujeitos passivos, peço licença para reproduzir a competente síntese elaborada
pela autoridade julgadora de primeira instância no Acórdão no 14-70.308 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foi apurada falta de
escrituração de débitos de IPI lançados em notas fiscais, razão pela qual foi lavrado o
auto de infração de fls. 21558-21569 para constituição de créditos tributários de IPI
relativos a diversos fatos geradores ocorridos no curso dos anos de 2012, 213 e 2014.
Sobre os tributos lançados foi aplicada multa qualificada (150%).
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de
Responsabilidade Tributária” de fls. 22075-22169, foi caracterizada a atuação de grupo
econômico, integrado pela COMTEC COMPOSTOS DE SEGURANÇA LTDA
(doravante apenas COMTEC), pela VITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
(doravante apenas VITROTEC), pela SUPERTEC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
EIRELI (doravante apenas SUPERTEC), pela GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E
TECNOLOGIA EIRELI (doravante apenas GENERAL SYSTEMS) e pela ORCON
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (doravante apenas ORCON), empresas estas que
estão sob o comando dos irmãos Waldir Conde Antonio e Christian Conde Antonio.
Assevera a autoridade autuante que também participara e se beneficiaram das operações
do grupo econômico os seguinte familiares e pessoas próximas: José Meskauskas,
Newton Xavier Ishimaru, Mauricio Conde Machado, Hélio Gustavo Guimarães Antonio
e Oldack Elias Conde Jaoude.
Constatou a autoridade autuante que as referidas empresas declararam, nos anos de
2012 a 2014 (em DIPJ para os dois primeiros anos e na Escrituração Contábil Fiscal
para o último) faturamento nitidamente incompatível com a respectiva movimentação
financeira. Os tributos confessados em DCTF também revelaram-se incompatíveis com
a movimentação financeira.
A autoridade autuante aponta os seguintes fatos quando da descrição das operações
societárias envolvendo o referido grupo de empresas:
11. A VITROTEC, sediada em Campo Limpo Paulista à Avenida Primeiro de
Dezembro, n° 300, tinha como sócios no início de 2012 os irmãos WALDIR CONDE
ANTONIO e CHRISTIAN CONDE ANTONIO. Em janeiro de 2015 foi promovida
Fl. 22608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

alteração contratual, retirando-se da sociedade CHRISTIAN, e permanecendo apenas o
sócio WALDIR. Possui uma filial na cidade de Caxias do Sul – RS.
12. A SUPERTEC, também sediada em Campo Limpo Paulista, à Rua Gaivota, n° 111,
tinha como sócios no ano de 2008 duas empresas uruguaias: VARFRIK SOCIEDAD
ANONIMA e SORPOINT COMPANY SOCIEDAD ANONIMA. No mês de novembro
de 2008, as quotas foram vendidas para os novos sócios CHRISTIANO AQUILLES
GRAMLICH DAS NEVES e NEWTON XAVIER ISHIMARU. No ano de 2011,
retirou-se CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES e foi admitido como
sócio MAURICIO CONDE MACHADO. Já no ano de 2016, no curso da ação fiscal,
retirou-se da sociedade NEWTON XAVIER ISHIMARU, permanecendo MAURICIO
CONDE MACHADO, tornando a sociedade unipessoal pelo prazo de 180 dias. Como
afirmado em seu depoimento, em 07/12/2015, MAURICIO CONDE MACHADO é
primo de segundo grau de CHRISTIAN CONDE ANTONIO, e que devido à sua
experiência na parte financeira e de investimentos, foi indicado por WALDIR CONDE
ANTONIO para trabalhar na SUPERTEC, pois encontrava-se na época desempregado.
Afirmou que não desembolsou qualquer quantia pelas quotas da SUPERTEC, ou
seja, cedeu seu nome para ser sócio da SUPERTEC apenas formalmente. Também
afirmou, de maneira a comprovar também o vínculo entre a SUPERTEC e a COMTEC,
que esta última realiza operações de importação de insumos de empresas sediadas nos
Estados Unidos e na Holanda para a primeira, tendo em vista possuir habilitação no
sistema RADAR da Receita Federal, habilitação esta imprescindível para efetivar uma
operação de comércio exterior.
(...)
15. A COMTEC foi fundada em 2003 pelos irmãos WALDIR CONDE ANTONIO e
CHRISTIAN CONDE ANTONIO, e estabelecida no mesmo terreno onde se encontra a
VITROTEC. Em 2009, retirou-se o sócio WALDIR CONDE ANTONIO para a entrada
de TIAGO SOUZA BIASOTTO, irmão de MONICA DE SOUZA BIASOTTO, mulher
com quem CHRISTIAN CONDE ANTONIO possui três filhos. Em novembro de 2011
foi promovida alteração contratual, retirando-se da sociedade CHRISTIAN e sendo
admitida como sócia MONICA, residente no bairro nobre de Perdizes, em São Paulo.
TIAGO afirmou em seu depoimento que antes de ingressar na COMTEC, trabalhava em
uma lanchonete dentro de um estabelecimento escolar, e que também não
desembolsou qualquer quantia pelas quotas da COMTEC. MONICA, por sua vez,
afirmou em seu depoimento que não desempenha qualquer atividade na COMTEC, uma
vez que seu tempo é dedicado para cuidar dos filhos.
(...)
18. A GENERAL SYSTEMS foi fundada em 2009 pelos sócios HELIO GUSTAVO
GUIMARÃES ANTONIO (primo de WALDIR CONDE ANTONIO) e FABIO CESAR
BIZETTO. Conforme afirmado em seus depoimentos, FABIO, que é empregado da
VITROTEC, foi convidado por seu colega de trabalho HELIO para assinar contrato de
constituição da GENERAL SYSTEMS, sem desembolsar qualquer quantia para compor
o seu capital.
Sentindo-se incomodado com a situação de ser sócio de uma empresa apenas
formalmente, sem ter conhecimento do que se passava e sem qualquer envolvimento
com a empresa, FABIO CESAR BIZETTO solicitou sua exclusão da sociedade, o que
veio a se concretizar em setembro de 2011. Na mesma oportunidade também saiu da
sociedade o sócio HELIO GUSTAVO GUIMARÃES ANTONIO, para a entrada do
sócio JOSE MESKAUSKAS, a convite de seu amigo WALDIR CONDE ANTONIO.
Na verdade, JOSE MESKAUSKAS é casado com LEILA JAOUDE MESKAUSKAS,
prima de SANDRA MARIA CONDE, mãe de WALDIR CONDE ANTONIO. LEILA
JAOUDE MESKAUSKAS é irmã de OLDACK JAOUDE, que figura ao lado de
SANDRA MARIA CONDE como sócio da ORCON. Segundo o relato de JOSÉ
MESKAUSKAS, sua indicação foi motivada pela necessidade de se ter alguém de
Fl. 22609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

confiança para administrar a empresa, e também para prestar um favor ao amigo, já que
encontrava-se desempregado e em suas palavras, em idade difícil para conseguir nova
colocação. Embora tenha num primeiro momento afirmado que pagou pela aquisição
das quotas do capital da empresa, num instante seguinte disse não ter como comprovar.
Quando indagado sobre quais eram os clientes da GENERAL SYSTEMS, teve que
lançar mão de anotações elaboradas pelo departamento comercial da SUPERTEC em
sua agenda para fornecer os nomes, mas não soube informar onde estas se localizam.
Apesar de constar como seu administrador, tem conhecimento de que a empresa possui
conta corrente no banco Itaú, mas não sabe onde se localiza a agência bancária, e sequer
tem a senha para movimentação da conta, a qual é executada pela supervisora
administrativa Katiane. Afirmou também que sequer tem autonomia para fazer a gestão
do quadro de funcionários da empresa, e que quando é necessário contratar ou demitir
algum funcionário, a decisão é sempre da SUPERTEC.
(...)
22. A ORCON foi fundada em novembro de 2009 pelos sócios e primos SANDRA
MARIA CONDE e OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE, e está estabelecida no mesmo
prédio onde se encontra a VITROTEC. A VITROTEC paga mensalmente aluguel para a
ORCON pelo imóvel e equipamentos locados.
Ainda quanto à ORCON, constatou a autoridade autuante que a Sra Sancra Maria Conde
recebeu, entre setembro e dezembro de 2014, R$ 249.000,00 a título de distribuição de
lucros, sendo ela a única pessoa que consta como trabalhador da empresa na GFIP. Toda
a receita da ORCON é proveniente de aluguéis pagos pelas empresas VITROTEC e
SUPERTEC. Finalmente, todo o capital social da ORCON foi integralizado com prédio
pertencente à Sra. Sandra Maria Conde, sendo que, até a lavratura do auto de infração, a
ORCON ainda não havia providenciado a transferência do referido imóvel junto ao
respectivo Cartório de Registro de Imóveis. A fim de justificar esse fato, afirmou a Sra.
Sandra que, “em razão da existência de ÔNUS/HIPOTECA sobre o imóvel objeto da
matrícula 24.281 do Segundo Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí, bem como
por diversas exigências de referido cartório, até a presente data não foi efetuado o
registro da integralização das quotas de capital social através do referido bem imóvel”.
Prossegue a autoridade autuante afirmando que:
30. Em julho de 2014, a ORCON promoveu alteração contratual de seu endereço,
passando para a casa de número 2, no mesmo local onde está estabelecida a GENERAL
SYSTEMS. Já no ano de 2015, no curso da ação fiscal, retirou-se da sociedade
OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE, permanecendo SANDRA MARIA CONDE,
tornando a sociedade unipessoal pelo prazo de 180 dias. OLDACK afirmou em seu
depoimento que não desembolsou qualquer quantia pelas quotas da ORCON.
Enquanto seu salário é de três mil reais mensais, SANDRA MARIA CONDE tem uma
retirada anual num montante entre R$ 230 e R$ 240 mil.
A partir das informações coletadas, concluiu a autoridade autuante que, com exceção de
Mônica de Souza Biasotto, os sócios de direito das diversas empresas integrantes do
grupo econômico não exercem, de fato, qualquer atividade de gestão, figurando apenas
como sócios e administradores nos contratos sociais. Na verdade, os supostos sócios
desempenham funções técnicas e administrativas, com modestas remunerações. Mais
que isso, foi constatada concentração patrimonial na empresa ORCON, cuja única
titular é a Sra. Sandra Maria Conde, estando entre os bens de titularidade desta empresa
imóveis de alto padrão e diversos veículos. Constatou-se, ainda, que há outros veículos
em nome da GENERAL SYSTEMS, da COMTEC e da VITROTEC.
Relata a autoridade autuante, ainda, que, em dezembro de 2013, o Sr.
Christian Conde Antonio transferiu à Sra. Mônica de Sousa Biasotto imóvel de alto
padrão localizado no município de São Paulo. Também no tocante a transferências
Fl. 22610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

patrimoniais ocorridas no bojo do grupo econômico examinado, apurou-se que foram
realizadas diversas transferências de recursos da COMTEC para Mônica de Souza
Biasotto e seu irmão, Tiago Souza Biasotto, supostamente a título de mútuo, tendo os
recursos sido direcionados à aquisição de imóvel de alto padrão localizado no município
de Santos/SP. Constatou-se, outrossim, nova aquisição de imóvel de alto padrão
localizado no município de São Paulo, em junho de 2016, pela Sra. Mônica de Souza
Biasotto. No mesmo mês, a Sra. Mônica adquiriu situo localizado no município de
Jarinu/SP.
Outro forte indício da utilização de interpostas pessoas nos contratos sociais das pessoas
jurídicas integrantes do grupo econômico foi a localização de publicação, datada de
agosto de 2014, na qual o Sr. Christian Conde Antonio é identificado como presidente
da COMTEC, em flagrante incongruência com o fato de que ele vendeu sua
participação na empresa em novembro de 2011, quando Tiago Souza Biasotto passou a
figurar como administrador da pessoa jurídica. Da mesma forma, é curioso observar
que, conforme consta do “Manual do Sistema de Gestão” da SUPERTEC, elaborado por
Josiane Soares da Silva, em agosto de 2013, foi o documento aprovado pelo Sr.
Christian Conde Antonio, em janeiro de 2014, sendo que este jamais pertenceu ao
quadro societária da referida empresa.
Também é digno de nota o fato de que, ao longo do tempo, as DIPJs e as Escriturações
Contábeis Fiscais – ECF das diversas empresas do grupo foram elaboradas pelo mesmo
contador responsável. Há, inclusive, confusão nos e-mails informados no cumprimento
das obrigações acessórias, tendo a SUPERTEC informado e-mail da VITROTEC; a
COMTEC informado e-mail da SUPERTEC; a ORCON informado e-mail da
VITROTEC.
Quando da análise dos extratos bancárias da COMTEC, constatou a autoridade autuante
diversos lançamentos a débito, no período de 2012 a 2014, com recursos direcionados a
Tiago Souza Biasotto e a Mônica de Souza Biasotto. Intimada a apresentar
documentação comprobatória da efetividade das operações, a COMTEC apresentou
diversos contratos de mútuo. Acerca desses documentos, teceu a autoridade autuante os
seguintes comentários:
a) Todos os contratos de mútuo apresentados foram aparentemente preparados da
mesma forma, com o mesmo tipo de fonte, o mesmo formato, e as assinaturas tomadas
como que no mesmo instante, tanto das partes envolvidas como das testemunhas, apesar
de constarem datas diferentes nos documentos;
b) Na operação de mútuo datada de 17/06/2013, no valor de R$ 148.500,00, foi
apresentado contrato datado de 17/06/2015, dois anos depois da suposta operação. Foge
da normalidade elaborar um contrato de mútuo e colocar na data do evento uma data
futura. No afã de preparar os documentos a serem apresentados para a fiscalização, esse
detalhe passou despercebido. Também é importante frisar que na escrituração contábil
relativa ao ano de 2015, não há qualquer lançamento de operação de mútuo no mês de
junho. Nem tampouco houve no ano de 2015 registro de operação de mútuo no valor de
R$ 148.500,00.
c) Nas operações de mútuo datadas de 17/06/2013 e 18/06/2013, constou como
testemunha o empregado MILTON YOSHIO KAGUE. Conforme consulta ao sistema
CNIS da Receita Federal, que trata das informações previdenciárias, este empregado foi
admitido na COMTEC somente três meses depois, em 26/09/2013. Ou seja, à época da
assinatura dos contratos, MILTON ainda não fazia parte do quadro de funcionários da
empresa.
Conclui a autoridade autuante que os referidos contratos foram adrede preparados
apenas para atendimento da intimação, todos com indicação de vencimento das
amortizações em data posterior à da intimação, tendo em vista que os recursos jamais
retornaram à empresa.
Fl. 22611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

Ao examinar a escrituração contábil digital da COMTEC relativa ao anocalendário de
2015, constatou a autoridade autuante a ocorrência de diversas transferências de
dinheiro de sua conta bancária para os sócios Mônica de Souza Biasotto e Tiago Souza
Biasotto. Intimada a apresentar documentação comprobatória dos lançamentos
contábeis, a COMTEC, na resposta, admitiu que cometeu diversos equívocos contábeis
nos anos de 2013, 2014 e 2015. Ressalta a autoridade autuante que a intimada
apresentou “para a maioria dos lançamentos exigidos na intimação fiscal comprovantes
de gastos realizados pelo sócio e posteriormente reembolsados pela empresa. Entretanto,
para os lançamentos de maior valor, limitou-se a afirmar que se tratavam de empréstimo
para os sócios, sem sequer apresentar os respectivos contratos”.
A autoridade autuante finaliza a apreciação das supostas operações de mútuo com as
seguintes observações:
47. Há que se frisar que as todas as operações de mútuo analisadas revestem-se de uma
característica comum: jamais foram e jamais seriam amortizadas, muito menos quitadas.
Não houve por parte dos mutuários qualquer pagamento a título de amortização dos
valores emprestados pela COMTEC, sendo que tais operações serviram apenas para
transferir dinheiro da empresa para os sócios. Quando se trata de um empréstimo
regular, existe a figura do mutuante e a do mutuário, pelo qual o mutuário se
compromete a devolver ao mutuante a quantia emprestada, acrescida ou não de juros.
Não foi o que ocorreu nessas operações.
48. Ainda para corroborar a constatação da prática de operações simuladas de mútuo,
foram analisadas as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de TIAGO SOUZA
BIASOTTO e de MONICA DE SOUZA BIASOTTO. Na ficha correspondente a
Dívida e Ônus Reais relativa aos anos de 2012 a 2014, não constam tais operações,
como deveriam constar. Intimados a prestar esclarecimentos, ambos afirmaram que não
constaram em suas declarações as operações de mútuo devido a equívocos cometidos
pelo antigo responsável da contabilidade.
Relata a autoridade autuante, ademais, que foram adquiridos dois imóveis no município
de Jundiaí. Um deles em nome da ORCON e outro em nome da Sra. Sandra Maria
Conte, única sócia daquela empresa.
No tocante à apuração dos tributos devidos pela VITROTEC para os anos de 2012,
2013 e 2014, a autoridade autuante tece as seguintes considerações:
Nos anos-calendário de 2012, 2013, e 2014, a VITROTEC apurou o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real. Transmitiu tempestivamente para cada
ano-calendário a Escrituração Contábil Digital (ECD – Sped Contábil), a Escrituração
Fiscal Digital ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI), a Escrituração Fiscal Digital – Contribuições
(PIS/Cofins), a Escrituração Contábil Fiscal (ECF, a partir do ano-calendário de 2014),
a DIPJ, e as DCTF.
Às fls. 22121-22122, esclarece a autoridade autuante que, na apuração dos créditos
tributários lançados, foram descontados os valores confessados em DCTFs transmitidas
espontaneamente. Também foi aplicada a regra inscrita no art. 9o, § 4o, da Instrução
Normativa FRB no 1.599/2015, que permite considerar os débitos confessados mediante
intimação fiscal, desde que pagos anteriormente ao início do procedimento fiscal.
Com base nessas premissas, foram elaborados os demonstrativos de fls. 22128-22131,
nos quais são indicados, para cada um dos meses dos anos de 2012, 2013 e 2014, os
débitos informados em DCTF até o início da fiscalização, os DARFs recolhidos antes
do início da ação fiscal, os débitos informados na última DCTF apresentada e,
finalmente, o valor a ser considerado para desconto dos créditos tributários a serem
apurados e lançados.
Fl. 22612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

Especificamente quanto ao IPI, tributo lançado no auto de infração de que trata o
presente processo administrativo, os critérios de apuração foram assim expostos pela
autoridade autuante:
Já em relação ao IPI, foi feita a análise para os dois estabelecimentos contribuintes do
IPI: a matriz em Campo Limpo Paulista (CNPJ 58.610.338/0001-45), e a filial em
Caxias do Sul (CNPJ 58.610.338/0005-79). Os dados para apuração do IPI são
provenientes da escrituração fiscal digital EFD ICMS/IPI. Foi detectada, em relação à
filial, diferença de tributo a ser exigida, conforme demonstrativo abaixo.
Em seguida, consta às fls. 22132-22133 demonstrativo discriminando: período de
apuração; saldo credor anterior; entradas com crédito de IPI; saídas com débito de IPI;
saldo credor no período; saldo de IPI a recolher; valor confessado em DCTF; diferença
a lançar.
Sobre os créditos tributários lançados foi aplicada multa qualificada (150%), tendo a
autoridade autuante apresentado os seguintes fundamentos para tanto:
84. A presente autuação vem comprovar que o grupo econômico agiu de forma
sistemática e reiterada com o objetivo de sonegar tributos e de proteger o seu
patrimônio. Ao pulverizar o faturamento milionário em empresas cujos sócios
administradores não passam de interpostas pessoas (“laranjas”) sob o comando dos reais
administradores do grupo, a sonegação se torna explícita quando se confrontam as
declarações fiscais e a milionária movimentação financeira contra os ínfimos valores
recolhidos aos cofres públicos.
85. Como demonstrado, o planejamento tributário operou-se por meio da realização de
diversas operações societárias, pelas quais foram colocados como administradores
pessoas próximas e familiares dos reais administradores do grupo econômico, mas sem
qualquer poder de gestão.
86. A aquisição de valioso patrimônio com recursos oriundos de contratos fraudados de
mútuo demonstra onde foi aplicado o dinheiro que deveria ter sido empregado no
pagamento de impostos. Ao deixar propositadamente de lado o Fisco, os recursos
serviram para aumentar a fortuna dos administradores e seus familiares.
87. Os simulados contratos sociais das empresas envolvidas com a designação de
pessoas figurando como sócios e administradores tiveram como propósito proteger e
ocultar os reais detentores do poder de gestão do grupo econômico.
Sob a batuta dos reais administradores, essas interpostas pessoas assinaram contratos de
constituição de empresas, abriram contas em banco, forjaram contratos de mútuo,
adquiriram expressivo patrimônio e se passaram de sócios e administradores, sem
sequer ter o poder de admitir ou demitir funcionários, sem sequer saber a senha de
acesso à movimentação da conta bancária, sem sequer saber onde fica estabelecida a
agência bancária de sua conta, sem sequer saber onde estão localizados os seus clientes,
sem sequer ter noção de como se encontra a situação fiscal da empresa da qual é sócio
de direito.
(...)
90. Merece também registrar outra caracterização da blindagem patrimonial: os
administradores do grupo econômico, WALDIR CONDE ANTONIO e CHRISTIAN
CONDE ANTONIO, não possuem quaisquer bens em seu nome.
Foram feitas consultas aos sistemas do Detran e dos cartório de registro de imóveis. O
único direito que foi verificado em nome de WALDIR CONDE ANTONIO são as
quotas do capital social da VITROTEC. A aquisição de novos bens deu-se, como já
demonstrado, na titularidade de MONICA DE SOUZA BIASOTTO e da empresa
Fl. 22613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

ORCON. Vale lembrar que a ORCON foi constituída com bem imóvel de alto valor
integrante do patrimônio da administradora SANDRA MARIA CONDE.
91. Fica também patente nas diversas modificações societárias das empresas integrantes
do grupo econômico, inclusive com a constituição da empresa ORCON, o abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, e aliado à confusão
patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. De maneira a proteger seu
patrimônio de eventuais credores, inclusive o Fisco, os administradores deixaram as
pessoas físicas e a VITROTEC sem qualquer bem.
Com base no art. 124, I, do CTN, foi imputada responsabilidade solidária pelos créditos
tributários lançados às seguintes pessoas físicas e jurídicas: a) WALDIR CONDE
ANTONIO; b) CHRISTIAN CONDE ANTONIO; c) SANDRA MARIA CONDE; d)
MONICA DE SOUZA BIASOTTO; e) TIAGO SOUZA BIASOTTO; f) SUPERTEC
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI; g) COMTEC COMPOSTOS DE
SEGURANÇA LTDA; h) GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E TECNOLOGIA -
EIRELI –ME; i) ORCON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.
Apresenta a autoridade autuante os seguintes fundamentos fáticos para a imputação de
responsabilidade tributária:
106. No presente caso, restou comprovado o interesse comum ao se deparar com
empresas que realizam a mesma atividade (fabricação de vidros blindados e de
equipamentos de proteção), além de demonstrado que as empresas têm apenas aparência
de unidades autônomas, quando na verdade a atuação delas fica restrita ao comando dos
mesmos administradores, com a consequente vinculação gerencial: administradores
designados formalmente nos contratos sociais, mas sem quaisquer poderes de gestão.
Ficou também comprovada a confusão patrimonial, onde bens pertencentes ao grupo
econômico ficam com a titularidade dispersa na figura das empresas, sócios e
familiares.
107. Há que se levar em conta que o favorecimento das pessoas envolvidas não se
restringiu apenas à aquisição de patrimônio e renda. Ao ingressarem como sócios de
empresas, assinando contrato social e sem desembolsar qualquer quantia pelas quotas de
capital, estas pessoas tinham plena consciência do ato que estavam realizando.
Diferentemente de interpostas pessoas (“laranjas”), que muitas vezes, sem qualquer grau
de instrução e sem ter conhecimento das consequências do que se está fazendo, assinam
contratos, documentos, papéis em branco, na confiança de quem lhe pediu tal favor. No
presente caso, pessoas com instrução, conhecedoras das implicações que poderiam
incorrer, sabiam o risco dos atos praticados. Contando com a impunidade e com a
ineficiência da administração tributária, assumiram o risco.
(...)
109. Já no caso de TIAGO SOUZA BIASOTTO, irmão de MONICA DE SOUZA
BIASOTTO, que até então trabalhava em uma lanchonete dentro de um estabelecimento
escolar, viu-se na possibilidade de amealhar maiores rendimentos ao trabalhar em
empresa do grupo, e figurar como sócio e administrador.
110. SANDRA MARIA CONDE, detentora de valioso imóvel onde está estabelecido o
parque fabril da VITROTEC, beneficiou-se também com os rendimentos provenientes
do aluguel do prédio e de equipamentos e com lucros distribuídos pela ORCON que lhe
garantem um alto padrão de vida. Em condições normais de mercado, alugaria para
terceiros nas mesmas condições? Certo é que recebeu o aluguel de imóveis e de
equipamentos, além dos lucros distribuídos pela ORCON em situação favorável e
privilegiada.
Contra o auto de infração lavrado foram apresentadas, tempestivamente, as seguintes
impugnações: COMTEC (fls. 22354-22380); GENERAL SYSTEMS (fls. 22338-
Fl. 22614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

22339); ORCON (fls. 22343-22347); SUPERTEC (fls. 22441-22445); VITROTEC (fls.
22468-22472); TIAGO SOUZA BIASOTTO (fls. 22383-22409); WALDIR CONDE
ANTONIO (fls. 22413-22417); CHRISTIAN CONDE ANTONIO (fls. 22449-22452);
SANDRA MARIA CONDE (fls. 22459-22462); MÔNICA DE SOUZA BIASOTTO
(fls. 22485-22511).
Na impugnação apresentada pela COMTEC foram deduzidas as alegações a seguir
resumidamente discriminadas:
Requer o julgamento conjunto das impugnações apresentadas nos processos
administrativos fiscais no 19311.720210/2016-16, no 19311.720211/2016-52, no
19311.720212/2016-05, no 19311.720213/2016-41, no 19311.720214/2016-96, no
19311.720215/2016-31, no 19311.720216-85 e no 19311.720217/2016-20. Aduz que há
unidade de fatos e de defesa, razão pela qual o julgamento conjunto evita decisões
antagônicas.
Em seguida, são apresentadas diversas alegações relacionadas à ação fiscal
desenvolvida na própria COMTEC, e não na VITROTEC.
Aduz que há nulidade do procedimento fiscal em decorrência da parcialidade com que
atuou o Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento. São evidências da parcialidade a
ausência de menção à auditoria realizada na contabilidade da empresa quando esta
constatou a existência de equívocos na escrituração; a aplicação de multas sobre o
faturamento, com dedução dos valores pagos apenas sobre o valor apurado; ausência de
solicitação de esclarecimentos dos sócios e da empresa acerca de seus patrimônios;
equivocada afirmação de que o apartamento dos sócios é de frente para o mar;
atribuição de valores absurdos a imóveis dos sócios da empresa; omissão das dívidas
existentes sobre os imóveis dos sócios da empresa; equívocos nos cálculos para a
apuração do tributo lançado.
Os senhores Christian Conde Antonio e seu pai, após a alienação das quotas da
COMTEC, deixaram de ter poder de gerência ou administração sobre a empresa. Não há
norma legal que contenha definição clara e objetiva de grupo econômico. A Lei
6.404/1976 contém os conceitos de coligada e controlada em seu art. 243, prevendo seus
arts. 265 e 266 a figura do grupo de sociedades, integrado por controladora e suas
controladas. Dessas normas, infere-se que a caracterização de grupo econômico tem
como requisito a existência de duas ou mais pessoas jurídicas sob comando único.
Porém, a autoridade autuante não aponta quem comanda o suposto grupo econômico.
Da mesma forma, o art. 2o, § 2o, da CLT exige comando único para a caracterização de
grupo econômico, regra que é reiterada pelo art. 494 da IN RFB 971/2009. Na situação
versada nos autos, foram adotados os seguintes critérios para a caracterização de grupo
econômico: “a) existência de duas ou mais empresas com a mesma atividade e no
mesmo endereço; b) existência de empregados registrados com prestação de serviço às
demais empresas; c) existência de despesas das empresas assumidas pela outra empresa;
d) imobilizado das empresas apenas em uma, com a contabilidade da manutenção em
uma; e) lançamentos de transferências financeiras entre as empresas para custo de
operação superior à receita”. Para a imputação de responsabilidade solidária, com base
no art. 124, I, do CTN, não basta a existência de interesse comum econômico no fato
gerador, fundado na caracterização de um grupo econômico, sendo indispensável a
presença de interesse jurídico.
Considerando, ainda, o disposto no art. 33 da Lei 12.529/2011, no art. 28 da Lei
8.078/1990 e no art. 30, IX, da Lei 8.212/1991, além da orientação adotada pela
jurisprudência, conclui-se que somente há grupo econômico quando estiverem presentes
“duas ou mais pessoas jurídicas, ligadas entre si por questões financeiras, pessoais ou
patrimoniais, subordinadas a um só comando, seja esse estratégico (investimentos,
aquisição de bens, finanças e/ou contabilidade), e para que ocorra a responsabilidade
solidária das empresas de um ‘grupo econômico’, imprescindível um interesse jurídico
e/ou confusão patrimonial”. Na espécie, a COMTEC é administrada pelos sócios Tiago
Fl. 22615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

e Monica, que não pertencem e nunca pertenceram às demais empresas apontadas pela
autoridade autuante como integrantes do suposto grupo econômico. O fato de Mônica
ser mãe de três filhos do antigo sócio da COMTEC não a desqualifica como sócia desta
empresa. Da mesma forma, o fato de Tiago não ter desembolsado recursos para
ingressar no quadro societária da COMTEC, bem como o fato de ter ele, antes disso,
trabalhado em uma lanchonete, não o desqualifica como sócio. Registre-se que a
modesta remuneração percebida por Tiago decorre da opção de deixar para uma
distribuição de lucros o valor maior pelo seu trabalho. A confecção da contabilidade da
COMTEC pelo mesmo profissional responsável pelas outras empresas integrantes não é
razão bastante para a caracterização do suposto grupo econômico. Por essas razões, a
COMTEC e seus sócios não podem ser responsabilizados solidariamente por eventual
dívida de outras empresas sob o equivocado fundamento de integrar grupo econômico.
Não houve ocultação dos fatos geradores dos tributos, fato esse evidenciado pela
auditoria realizada na contabilidade da empresa, com o respectivo laudo, e pelos
recolhimentos feitos, referentes a meses anteriores. Não houve desmembramento do
faturamento entre as empresas integrantes do suposto grupo econômico, tendo a
COMTEC reconhecido as receitas pertinentes à consecução de seu objeto social.
Em razão da auditoria realizada na contabilidade da empresa, foram apresentadas
DCTFs retificadoras por meio das quais era possível à autoridade autuante apurar a
receita bruta real da COMTEC. Com a apresentação da retificação da contabilidade da
empresa antes do fim da ação fiscal, e não havendo qualquer vício ou erro nela, é
descabido o arbitramento do lucro.
Há equívocos na apuração dos tributos lançados. Especificamente no tocante ao IPI, não
existe o débito de R$ 425.961,73 apontado pela autoridade autuante no lançamento, mas
apenas R$ 124.470,52, valor este apurado com os demonstrativos contábeis e conforme
o confessado em DCTFs. Tais equívocos configuram nulidade insanável do lançamento.
Caso assim não se entenda, há que se realizar diligência pericial para reanálise da
contabilidade, a fim de comprovar os apontados equívocos. Aponta, como assistente
técnico para a perícia requerida a contadora responsável pela contabilidade da
COMTEC, e apresenta os quesitos à fl. 22379.
Após a auditoria realizada na COMTEC, a contabilidade e as DCTFs foram retificadas e
apresentadas antes do término da ação fiscal, razão pela qual não há que se falar em
dolo a autorizar a aplicação de multa qualificada (150%), que, de resto, tem caráter
confiscatório. A multa deve ser aplicada apenas sobre o valor apurado remanescente,
após a dedução dos recolhimentos já efetuados.
A COMTEC e seus sócios têm patrimônio compatível com a renda declarada à Receita
Federal anualmente. Os veículos de titularidade da COMTEC são utilizado na
consecução de suas atividades e foram adquiridos com financiamentos. A autoridade
autuante atribui aos imóveis pertencentes aos sócios valores acima dos parâmetros de
mercado, além de omitir o fato de que foram adquiridos com financiamento a ser pago a
longo prazo. Os contratos de mútuo, nos quais a COMTEC figurou como mutuante e os
sócios como mutuários, foram celebrados com observâncias das normas aplicáveis e
devidamente comprovados à autoridade autuante. Os supostos vícios e coincidências
apontadas por esta não são causa bastante para invalidar os contratos.
Não há que se falar em crime de lavagem de dinheiro na situação vertida nos autos.
Por fim, pede que seja julgada procedente a impugnação, afastando-se o crédito
tributário lançado e a responsabilidade solidária imputada á COMTEC e a seus sócios.
Na impugnação apresentada por Tiago Souza Biasotto são reproduzidos os mesmos
argumentos deduzidos pela COMTEC, apenas com o acréscimo de que o impugnante é
coproprietário da nua propriedade do imóvel de que trata a matrícula 17290, situado na
Av.
Fl. 22616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

Amadeu Poli, 258, São Paulo/SP, imóvel este que se trata de bem de família, protegido
pela Lei Sarney. Da mesma forma, a Sra. Mônica de Souza Biasotto reproduz em sua
impugnação as alegações já expendidas pela COMTEC, acrescentando ser proprietária
do imóvel de que trata a matrícula 141779, localizado na Torre A – Bloco Sabiá, do
Condomínio Reserva Manacá, São Paulo/SP, sendo o imóvel bem de família, protegido
pela Lei Sarney.
A GENERAL SYSTEMS, em sua impugnação, alega que não integra o suposto grupo
econômico apontado pela autoridade autuante, afirmando que as empresas integrantes
desse grupo têm cada qual seu objeto social específico, que não coincide com os das
demais. Além disso, sustenta que eventual existência de relações de parentesco ou de
amizade entre os sócios das empresas não é razão bastante para caracterização de grupo
econômico e para imputação de responsabilidade tributária. Por fim, pede a exclusão da
responsabilidade tributária a ela atribuída relativamente ao auto de infração lavrado
contra a VITROTEC.
A VITROTEC, em sua impugnação afirma que não há provas da existência do suposto
grupo econômico a que se refere a autoridade autuante, não bastando para a
caracterização desta figura a simples afirmação de que as empresas pertencem a
parentes ou conhecidos. As empresas ORCON, COMTEC, VITROTEC, SUPERTEC e
GENERAL SYSTEMS têm personalidades jurídicas distintas, cada qual pertence aos
seus respectivos sócios/proprietários, além de exercerem atividades independentes. Para
a configuração de grupo econômico, tal como previsto no art. 2o, § 2o, da CLT, é
necessária a comprovação de contínuo e recíproco tráfico de poderes, de modo a que
uma empresa interfira, direta ou indiretamente, na atividade da outra, seja em
decorrência da titularidade, seja pela coincidência de domínio ou comunicação acionária
de portadores de capital. A ORCON não têm em seu quadro social nenhuma empresa
como sócia e nenhum de seus sócios pode ser considerado como controlador de
qualquer outra das empresas mencionadas pela autoridade autuante.
Ainda que, de fato, houvesse grupo econômico, a imputação de responsabilidade
tributária com base no art. 124 do CTN é descabida, pois este dispositivo somente dá
guarida a esse intento em caso de demonstração de que os sujeitos passivos praticaram
conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus resultados em caso de fraude.
Nas impugnações apresentadas pela ORCON e pela Sra. Sandra Maria Conte são
deduzidas as mesmas alegações vertidas pela VITROTEC. Pedem, por fim, que seja
afastada a responsabilidade tributária a eles atribuída relativamente ao auto de infração
lavrado contra a VITROTEC.
A SUPERTEC, em sua impugnação, aduz que não há provas da existência do grupo
econômico apontado pela autoridade autuante, tendo as empresas por ele indicadas
objetos sociais distintos, atividades específicas, contabilidades próprias e independentes.
Assevera que não constitui razão suficiente para a caracterização de grupo econômico o
fato de as empresas serem de propriedade de pessoas com algum grau de parentesco ou
conhecidas.
Diante disso, requer que seja afastada a responsabilidade tributária a ela atribuída
quanto ao auto de infração lavrado contra a VITROTEC.
Na impugnação apresentada pelo Sr. Waldir Conde Antonio, este afirma que,
contrariamente ao asseverado pela autoridade autuante, não foi ele sócio fundador da
COMTEC, mas seu pai, Sr. Waldir Antonio da Silva. Aduz, ainda, que nada obsta que
sua mãe, Sra. Sandra, a despeito de não exercer atividade profissional, seja titular de
empresa, valendo-se da ajuda de seu primo como respectivo administrador. Há
cerceamento ao direito de defesa, pois não individualizou as supostas condutas
praticadas, não bastando meras conjecturas, sem provas concretas. Assevera nunca ter
praticado ato que dê causa a sua responsabilização, não tendo qualquer participação, de
Fl. 22617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

fato ou de direito, nas empresas COMTEC, SUPERTEC, GENERAL e ORCON.
Reconhece, porém, que tem participação na VITROTEC. Por fim, pede que seja
afastada a responsabilidade tributária a ele imputada.
O Sr. Christian Conde Antonio alega, em sua impugnação, inexistir o suposto grupo
econômico apontado pela autoridade autuante, sustentando que cada uma das empresas
tem objeto social distinto e, de fato, exerce atividade distinta das demais. Assevera que,
a despeito de ter integrado o quadro societário da COMTEC, já não o integra, assim
como se passou com a VITROTEC. Ante a impossibilidade jurídica de acessar as
informações contábeis e fiscais das empresas autuadas, devem ser consideradas, como
complemento da presente impugnação, as defesas apresentadas por cada uma das
pessoas jurídicas autuadas. O valor da apontada venda de imóvel à Sra. Mônica de
Souza Biasotto foi compensado com valores devidos a título de alimentos aos três filhos
do impugnante. É descabida a conclusão, fundada apenas em matéria jornalística, de
que o impugnante é presidente da COMTEC, pois se trata de fruto de uma interpretação
do jornalista responsável pela matéria, valendo-se de informações pretéritas. Tampouco
é possível a qualificação do impugnante como responsável pelo suposto grupo
econômico apenas em razão de constar ele como responsável pela aprovação de um
manual da COMTEC. A ausência de cobrança imediata do valor das quotas sociais da
COMTEC cedidas ao irmão da mão de seus filhos é consequência da situação financeira
da empresa. O ordenamento jurídico não obsta a que o impugnante colabore com outras
empresas. Ao final, pede que se reconheça a inexistência do suposto grupo econômico,
afastando-se a responsabilidade tributária a ele imputada pelos créditos tributários
lançados contra a VITROTEC.
As manifestações de inconformidade foram julgadas improcedentes. O acórdão
ora vergastado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012,
30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 03/01/1212, 31/01/2013,
28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 31/01/2014, 31/07/2014, 30/11/2014
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APURADO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO
FISCAL DIGITAL ICMS/IPI E O VALOR CONFESSADO EM DCTF - MULTA
QUALIFICADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Constatada diferença entre o valor apurado com base na escrituração fiscal digital
ICMS/IPI e o valor confessado em DCTF, e considerando a inexistência de prova que
infirme a correção dos valores escriturados, correto é o lançamento das diferenças
apuradas.
A reiteração da mesma infração por três anos seguidos é motivo bastante para a
qualificação da multa, que também se impõe em razão da constatação de condutas
tendentes a impedir o conhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência dos
fatos geradores.
Cabível a imputação de responsabilidade solidária àqueles que tenham interesse comum
na ocorrência dos fatos geradores apurados.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Apesar de todos os sujeitos passivos terem sido intimados da decisão de piso,
somente a contribuinte VITROTEC e o responsável solidário Waldir Conde Antônio
interpuseram recurso voluntário.
Fl. 22618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

Na peça recursal, a contribuinte e o responsável solidário insurgiram-se tão
somente contra a aplicação da multa qualificada e a existência de grupo econômico. Ao final
pediram:
Diante do exposto, requer seja o presente RECURSO PROVIDO a fim de:
1) Diante do acima exposto, especialmente em razão das IRREGULARIDADES
latentes no trabalho apresentado pelo SR. AUDITOR FISCAL, requer seja julgada
procedente a presente IMPUGNÇÃO com a consequente ANULAÇÃO de toda e
qualquer penalidade em face da IMPUGNANTE.
2) EXCLUIR a aplicação da MULTA DE 150%.
3) EXCLUIR o reconhecimento do suposto “GRUPO ECONÔMICO” e,
consequentemente, afastar a responsabilidade solidárias das demais empresas e pessoas
físicas autuadas.
Inicialmente, o presente processo foi distribuído para a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF. Entretanto, aquela Turma entendeu que o
lançamento de IPI seria decorrente da apuração de IRPJ e, desta forma, declinou da competência
nos seguintes termos:
Portanto, é de se concluir que, em razão do mesmo procedimento de fiscalização, dos
mesmos fatos e dos mesmos elementos de prova foram lançados os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL),
Contribuição para o PIS, Cofins, Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), e Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), e seus respectivos acréscimos, em relação aos
diversos contribuintes e responsáveis solidários.
[...]
Diante do exposto, entendo que a matéria é de competência da 1a Seção deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e proponho que os processos mencionados sejam
julgados em conjunto em decorrência de conexão.
Dessarte, voto por declinar a competência do julgamento à Primeira Seção do CARF.
Em essência. Era o que havia a relatar.

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Competência.
Conforme relatado acima, o presente processo trata de lançamento de Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI e tem como contribuinte o estabelecimento da VITROTEC
localizado no Município de Caxias do Sul e inscrito no CNPJ sob o no 58.610.338/0005-79.
Apesar de a autoridade fiscal ter realizado um conjunto de complexos
procedimentos fiscais em diversos contribuintes e, ao final, ter efetuado diversos lançamentos de
Fl. 22619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

ofício de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal e
de Imputação de Responsabilidade Tributária, a infração de IPI de que cuida este processo
resume-se às diferenças constatadas pela fiscalização entre os valores de IPI lançados nas notas
fiscais e na Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI) e os valores pagos ou
declarados em DCTF.
Neste feito, portanto, o lançamento de IPI não decorre da apuração de omissão de
receitas, por exemplo, que seria o caso típico de vinculação por conexão do lançamento de IPI
com o de IRPJ. Em meu entender, o lançamento de IPI de que cuida este processo é autônomo
em relação a eventuais lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS ou COFINS e é suportado por
elementos probatórios próprios do IPI (EFD ICMS/IPI).
Ademais, há um outro aspecto a destacar. No caso do lançamento de IPI, o
contribuinte é o estabelecimento e não a pessoa jurídica Vitrotec. Essa distinção tem duas
implicações relevantes. Primeira, é a distinção subjetiva entre o contribuinte do IRPJ e o do IPI.
Segunda, as bases de cálculo e elementos probatórios são bastantes distintos, pois o IRPJ trata da
apuração centralizada da pessoa jurídica e o IPI da apuração somente do estabelecimento.
Decerto, impende salientar que a qualificação da multa de ofício e a atribuição de
responsabilidade solidária aos demais sujeitos passivos decorrem dos mesmos elementos de
prova nos diversos lançamentos que foram feitos pela autoridade fiscal.
Entretanto, nos termos da legislação de regência, entendo que o julgamento do
lançamento de IPI somente seria da competência desta 1a Seção de Julgamento caso o fato
jurídico tributário estivesse apoiado nos mesmos elementos de prova do lançamento de IRPJ. É o
que se depreende do disposto no artigo 2o do Regimento Interno do CARF, verbis:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...] – grifei.
Em outras palavras, o lançamento de IPI somente será decorrente de IRPJ quando
a apuração do próprio imposto estiver apoiada nos mesmos elementos de prova que o
lançamento de IRPJ. O mesmo não se dá se apenas a qualificação da multa e a atribuição de
responsabilidade solidária, que respondem a regras matrizes distintas da regra matriz de
incidência tributária, estiverem apoiadas nos mesmos elementos de prova.
Destarte, peço vênia para discordar do entendimento da douta 1a TO da 3a Câmara
da 3a Seção deste Conselho Administrativo quanto à competência para o julgamento do presente
feito.
A interpretação aqui adotada está em linha com a fundamentação do acórdão de
piso, quando apreciou o pedido de julgamento em conjunto com os demais processos
Fl. 22620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.759 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720217/2016-20

administrativos fiscais decorrentes dos procedimentos fiscais. Reproduzo as palavras da
DRJ/RPO:
A COMTEC e os responsáveis solidários Tiago Souza Biasotto e Mônica de Souza
Biasotto pedem o julgamento conjunto das impugnações apresentadas nos processos
administrativos fiscais no 19311.720210/2016-16, no 19311.720211/2016-52, no
19311.720212/2016-05, no 19311.720213/2016-41, no 19311.720214/2016-96, no
19311.720215/2016-31, no 19311.720216-85 e no 19311.720217/2016-20, sob o
fundamento de que há unidade de fatos e de defesa, razão pela qual o julgamento
conjunto evita decisões antagônicas.
Não procede a alegação de que há unidade de fatos. Os processos administrativos
citados têm por objeto autos de infração lavrados contra distintos contribuintes. Mesmo
quando há coincidência de contribuintes, a matéria tributável é distinta, vale dizer, a
base de cálculo do tributo lançado não coincide com a dos demais processos
administrativos. Diante disso, a despeito de haver nas impugnações alegações
coincidentes, sobretudo relacionadas á imputação de responsabilidade solidária, não há
que se falar em julgamento conjunto, pois os tributos e/ou contribuintes e/ou bases de
cálculo são distintos em cada um dos referidos processos administrativos. – grifei.
Destarte, voto por encaminhar o presente processo à presidência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para que o conflito negativo de competência entre as seções
de julgamento seja resolvido conforme preconiza o artigo 6o, § 7o do Regimento interno do
CARF – RICARF.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 22621
DF CARF MF
Documento nato-digital